Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-18.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002054-18.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA GONCALVES - CPF: 900.446.651-72 (EMBARGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.009.688/0001-90 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - CPF: 153.537.087-41 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (EMBARGANTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), ESTETICA DENTAL, PESSOA CARVALHO LTDA - CNPJ: 54.855.004/0001-80 (EMBARGANTE), ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.009.688/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KATICIELE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 50.972.147/0001-11 (EMBARGANTE), KATICIELE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 50.972.147/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA GONCALVES - CPF: 900.446.651-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (EMBARGADO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), ESTETICA DENTAL, PESSOA CARVALHO LTDA - CNPJ: 54.855.004/0001-80 (EMBARGADO), ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - CPF: 153.537.087-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito do consumidor. embargos de declaração em recurso de apelação cível. ação indenizatória por falha na prestação de serviço odontológico. alegação de omissão e contradição. abandono de tratamento não configurado. entrega de prótese inadequada. obrigação de resultado. rediscussão do mérito. inviabilidade na via dos aclaratórios. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da clínica odontológica apenas para afastar a condenação por danos materiais, mantendo a sentença quanto à responsabilização solidária pelos danos morais e estéticos decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à tese de culpa exclusiva da consumidora pelo alegado abandono do tratamento e quanto ao impacto de quadro clínico de anemia no curso do procedimento; e (ii) contradição ao reconhecer falha na prestação do serviço apesar da alegada entrega da prótese dentária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses defensivas, concluindo que as justificativas apresentadas pela clínica, quais sejam anemia da paciente e restrições decorrentes da pandemia, não explicam a excessiva demora na conclusão do tratamento odontológico.

4. A alegação de abandono do tratamento não se sustenta diante das provas constantes dos autos, que demonstram atuação diligente da consumidora na tentativa de conclusão do procedimento, inclusive com registro de reclamação perante o PROCON.

5. A simples entrega física de prótese inadequada não afasta a responsabilidade do fornecedor, especialmente em serviços odontológicos estéticos e funcionais caracterizados como obrigação de resultado.

6. O acórdão também fundamentou adequadamente a configuração dos danos morais e estéticos, decorrentes da alteração morfológica e do prolongado constrangimento suportado pela consumidora em razão da falha na prestação do serviço.

7. A pretensão recursal revela mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da valoração das provas, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A entrega de produto ou serviço inadequado não afasta a responsabilidade do fornecedor em obrigações de resultado, especialmente quando evidenciada falha na prestação do serviço e prejuízo ao consumidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026; CDC, arts. 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED em AI nº 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, ED nº 000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESTETICA DENTAL, PESSOA CARVALHO LTDA contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, mantendo a sentença nos demais termos, inclusive quanto à condenação solidária em danos morais e estéticos (cf. Id. nº 345015863).

Em suas razões recursais, alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a condenação sem enfrentar a tese defensiva central de culpa exclusiva da consumidora pelo abandono do tratamento.

Sustenta que restou comprovado que a embargada recebeu duas próteses e que a finalização dependia apenas de ajustes, inviabilizados pela ausência da paciente.

Aponta omissão quanto ao diagnóstico de anemia que influenciou o curso do tratamento e contradição ao reconhecer a inexecução contratual frente à prova da entrega da prótese.

Aduz, ainda, que não houve ato ilícito a ensejar danos morais e que não restaram configurados os requisitos para danos estéticos, requerendo efeitos infringentes para afastar as condenações indenizatórias.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar as condenações por danos morais e estéticos (cf. Id. nº 348200858).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte permaneceu inerte (cf. Id. nº 351594359).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ESTETICA DENTAL, PESSOA CARVALHO LTDA contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação por danos materiais, mantendo a sentença nos demais termos, inclusive quanto à condenação solidária ao pagamento de danos morais e estéticos.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à tese de abandono do tratamento e contraditório ao reconhecer a falha na prestação do serviço diante da entrega da prótese. Todavia, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que tais questões foram expressamente enfrentadas.

Sob esse prisma, o acórdão consignou que “as justificativas apresentadas pela franqueada apelante em sua defesa e reiteradas em seu apelo, a saber, um quadro de anemia da paciente e as restrições da pandemia de COVID-19, mostram-se absolutamente desproporcionais e insuficientes para explicar um atraso de tal magnitude”.

Quanto à alegação de abandono, o julgado foi categórico ao afirmar que “a alegação de que a apelada teria abandonado o tratamento também não se sustenta. Os autos revelam justamente o contrário. A consumidora buscou ativamente solucionar o problema, inclusive recorrendo ao PROCON em fevereiro de 2023, ocasião em que a clínica novamente prometeu concluir o serviço em dez dias, promessa que restou descumprida. Verifica-se, ainda, que a própria clínica admitiu não possuir capacidade técnica para realizar o atendimento, apesar de ter indicado e recomendado o tratamento específico à paciente.”.

Da mesma forma, não há contradição no reconhecimento da falha na prestação do serviço.

O acórdão analisou a prova produzida, inclusive o vídeo mencionado pela embargante, e concluiu que ele “ademais, o vídeo juntado pela própria franqueada apelante (cf. Id. nº 326919910), que supostamente comprovaria a entrega de uma prótese, na verdade, corrobora a tese da apelada, pois evidencia a inadequação do produto entregue, o que foi confirmado em audiência pela testemunha, o dentista que realizou o procedimento, ao admitir a necessidade de múltiplos ajustes e a sua busca pessoal pela peça em outra cidade”.

A entrega física de um produto inadequado não elide a responsabilidade do fornecedor, mormente em obrigações de resultado como a odontológica estética e funcional. Logo, o colegiado fundamentou que a demora excessiva e a inadequação do serviço configuraram o ato ilícito ensejador do dever de indenizar, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica na fundamentação.

Quanto aos danos morais e estéticos, o acórdão também apresentou fundamentação clara e suficiente.

Nesse contexto, o dano estético foi reconhecido em razão da “alteração morfológica que causa constrangimento e afeta a imagem”, situação que perdurou por anos devido à falha na prestação do serviço.

Já o dano moral foi caracterizado pela violação à dignidade da consumidora, que ultrapassou o mero dissabor. A pretensão da embargante de rediscutir a configuração desses danos ou a valoração da prova foge ao escopo dos embargos de declaração.

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente.

As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio denovosembargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos,enão se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivoslegais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição deaclaratóriosimplicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Ante todo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por ESTETICA DENTAL, PESSOA CARVALHO LTDA, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026